Tribunal: TJSP
Processo: 2101778-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Conta de aplicativo "WhatsApp" banida – Pleito de reestabelecimento da conta para retomada de contato com seus familiares e amigos – Indeferimento – Admissibilidade – Ilicitude da suspensão da conta depende de maior grau de cognição, o que não prescinde da formação do contraditório para se verificar se houve, de fato, a conduta alegadamente abusiva do réu – Perigo de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Conta de aplicativo "WhatsApp" banida – Pleito de reestabelecimento da conta para retomada de contato com seus familiares e amigos – Indeferimento – Admissibilidade – Ilicitude da suspensão da conta depende de maior grau de cognição, o que não prescinde da formação do contraditório para se verificar se houve, de fato, a conduta alegadamente abusiva do réu – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inocorrência - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Precedentes deste TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.